Tribunal: TJDFT
Processo: 0748463-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo no 0748463-62.2020.8.07.0000 Agravante(s) WAGNER PINTO DA ROCHA E CONDOMINIO RESIDENCIAL DEL LAGO Agravado(s) FRANCISCO JOSE PEREIRA BARBOSA E OUTROS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wagner Pinto da Rocha e Condomínio Residencial Del Lago contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação popular (processo n. 0705687-90.2020.8.07.0018) ajuizada por Elivando da Silva Dias e Francisco José Pereira Barbosa contra os ora agravantes, a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB), deferiu o pedido de tutela provisória. Sobreveio decisão indeferindo a medida liminar vindicada pelos recorrentes (ID 21407378). Esta Relatoria, igualmente, nada proveu quanto ao pedido de reconsideração formulado pelos agravantes (ID 23058315). 2. Dito isso, compulsando os autos, verifica-se que a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB), que integram o polo passivo na ação popular de origem, não foram devidamente cadastradas no presente feito e, por conseguinte, não foram intimadas a apresentar resposta ao recurso aviado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Igualmente, os presentes autos não foram encaminhados ao órgão do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), para manifestação, conforme estabelece o art. 6o, § 4o, da Lei n. 4.717/65[1]. 3. A par dessas considerações, à Secretaria desta douta 2a Turma Cível, para que promova o cadastramento da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB) nos autos e, ato contínuo, intime-as para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao MPDFT, para manifestação, em atenção ao teor do 6o, § 4o, da Lei n. 4.717/65. Cumpridas as aludidas determinações, retornem conclusos. Brasília, 19 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 6o § 4o O Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção da prova e promover a responsabilidade, civil ou criminal, dos que nela incidirem, sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores.